Tribunal: CARF
Processo: 13888.002988/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002988/2005-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.814 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência de modo que a unidade de origem faça uma reanálise das glosas
listadas no Termo de Informação Fiscal, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 14-34.319, de 27 de junho de 2011, proferido pela 1a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de créditos da COFINS
apurados no mês de julho de 2005, combinado com declarações de compensação, homologadas
até o limite do crédito tributário reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002988/2005-78
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.814 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002988/2005-78

A Fiscalização indeferiu parte do crédito, sob o argumento de que alguns itens que
compuseram a base de cálculo da contribuição não deveriam compô-la, a pretexto de que não
poderiam ser consideradas insumos. Com isso, efetuou glosas de créditos, a saber:
A fiscalização procedeu a glosa de créditos relativos a despesas/custos com aquisições
de BENS e SERVIÇOS que não estavam abrangidos pelo permissivo legal (definição de
1NSUMOS), relacionadas nas planilhas de fls. 86/91.
Assim sendo, foram objeto de glosas os "centros de custos ligados as AREAS
ADMINISTRATIVAS, assim corno a ARMAZÉNS não relacionados a "gastos da
empresa pagos a outra pessoa jurídica nas operações de venda- (art. 3 0. IX. da Lei n°
10.833/2003). e também a DESPESAS COM ENSACAMENTOS, urna vez constatado
que "a empresa não utiliza as chamadas embalagens de apresentação aceitas pela
legislação como dando direito ao crédito e sim as embalagens de transpor/e" (art. 8°, I,
b c/ § 4', I. a da IN 404/2004).
Observou a fiscalização que também foram procedidas glosas relativas a DESPESAS
COM TRANSPORTE que não correspondiam a operações de vendas do produto
industrializado ou de aquisição de insumos não identificados (art. 8°, I, b c/ § 4', I. a da
IN 404/2004).
O relatório fiscal relacionou os "CENTROS DE CUSTO-AGRÍCOLAS que foram
objetos de glosas, "por não se enquadrarem no conceito de insumo da IN 404/2004".
Quanto aos créditos relacionados ao ATIVO IMOBILIZADO. a auditoria fiscal apenas
considerou aqueles gastos com DEPRECIAÇÃO dos bens "intrinsecamente associados
ao processo produtivo do empreendimento", e que tenham sido adquiridos após
01/05/2004, "conforme disposto no art. 31, caput e § 1° da Lei 10.865/2004".Juntada
aos autos Manifestação de Inconformidade às folhas 244 a 230.
Com fundamento no que dispõe o art. 3°, inc. IV, da Lei n° 10.833/2003, foram
procedidas glosas de créditos relativos a despesas de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS e
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA (PJ e PF).
Foram também procedidas glosas de créditos relativos a DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS. referentes a "devolução de vendas do ativo permanente entre
unidades do contribuinte", além de "valores informados corno sendo de WI e ICMS
substituto tributário", que não tinham "respaldo nos arquivos magnéticos das notas
fiscais de saída".
Por fim, a auditoria fiscal procedeu alterações no RATEIO entre receitas não
cumulativa e cumulativa (conforme planilhas de lis. 111/113), em lace da constatação
de indevidas inclusões, no cômputo das receitas não-cumulativas, de RECEITAS
FINANCEIRAS (sujeitas a alíquota zero), de REVENDA DE ÓLEO DIESEL (sujeitas a
tributação monofásica) e de REVENDA DE FERTILIZANTES (isentos).
Juntada aos autos a Manifestação de Inconformidade às folhas 283 a 298.
O julgador a quo manteve a decisão da autoridade fiscal, ratificando as glosas
efetuadas, com base no entendimento de insumo da Instrução Normativa n° 404/2004.
Inconformada, a Recorrente propôs seu Recurso Voluntário, alegando, em suma,
os seguintes pontos:
i.
Inexistência de matéria não contestada na impugnação;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.814 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002988/2005-78

ii.
Da nulidade do acórdão recorrido e do despacho decisório ante a ausência
de motivação da glosa ampla e genérica de todos os insumos;
iii.
Da necessidade de realização de diligência;
iv.
Do direito ao crédito da Cofins não-cumulativa e da impossibilidade de
restrição infra legal ao conteúdo legal;
v.
Não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
originada em legislação infraconstitucional, com a não-cumulatividade
constitucional do ICMS e do IPI;
vi.
Alega que o conceito de "insumos" utilizado na legislação do IPI não pode
ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim,
o legislador quis utilizar o senso comum deste vocábulo;
vii.
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança da cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pela qual
devem ser admitidos como insumos;
viii.
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao
processo produtivo, tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante;
ix.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados à armazenagem
de álcool e açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para
fins de exportação, pois são despesas ligadas diretamente ao processo
produtivo e sem as quais a exportação jamais poderia ser concretizada e,
por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal
pretendida pela fiscalização.
x.
Que no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também
o arrendamento de propriedades rurais, pelo que é legítimo o crédito
pleiteado;
xi.
Da possibilidade de creditamento dos valores dispendidos com a
embalagem dos produtos, indispensável para o transporte, continuidade da
cadeia produtiva e comercialização dos produtos acabados;
xii.
Defende que aluguel de veículos e equipamentos também configura
legítimo insumo, uma vez que é parte integrante e inseparável da cadeia
produtiva.
xiii.
Que deve prevalecer um conceito mais amplo de equipamentos e
máquinas, um a vez que estão vinculados com o seu processo produtivo,
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.814 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002988/2005-78

com o transporte de cana (caminhões) e locomoção de funcionários nas
lavouras;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
No presente caso, a Recorrente tem como objetivo econômico e social, dentre
outros, a produção e comercialização, inclusive exportação, de açúcar de cana de açúcar, de
álcool carburante e demais derivados da produção agrícola, bem como a produção de parte da
própria matéria prima, ou seja, da cana de açúcar.
Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela
Fiscalização e pelo Julgador a quo, no que diz respeito ao enquadramento de determinado bem
ou serviço na categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404,
de 2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
O problema é que não é possível afirmar com a certeza que o julgamento da
matéria requer, a partir das planilhas juntadas pela Fiscalização no Despacho Decisório às
folhas 156 a 167 e das razões recursais apresentadas pela Recorrente (e que seja dito, defesa
formulada bem antes da decisão do REsp n°1.221.170/PR), se os bens ou serviços são essenciais
ou relevantes ao processo produtivo, ou mesmo se eles não são.
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, para que a unidade
da RFB de origem:
a) faça uma reanálise das glosas listadas no Despacho Decisório às folhas 156 a
167, a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ
proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os
bens e os serviços se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2003, bem como se as glosas devem remanescer ou se
devem ser revertidas;
b) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a Recorrente
a apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção; e
c) elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.814 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002988/2005-78

prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 507
DF CARF MF
Original